Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001065-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM,COM RECOMENDAÇÃO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.OFICIAR O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM URGÊNCIA DO TEOR DESTE ACÓRDÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO –
IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO – IMINÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, sobretudo porque estes não têm caráter peremptório.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonas Souza Gonçalves Júnior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, na medida em que esta foi decretada há mais de quatro anos e, até o momento, a impetrada não proferiu a sentença da ação penal correspondente.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia (Id. n. 155904192).

Juntam documentos (Ids. n. 155904197 a 155907154).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 155992191).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 157707159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 158157191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Jonas Souza Gonçalves Júnior
figura como réu na Ação Penal n. 0043826-40.2018.8.11.0042, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e está encarcerado cautelarmente, em relação a tais imputações, desde 8 de agosto de 2018, data em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, na medida em que esta foi já se estende há mais de quatro anos e, até o momento, a impetrada não proferiu a sentença do processo correspondente.

Sem razão, contudo.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Firmadas essas premissas, observo que que a ação penal em relação à qual o paciente se vê encarcerado preventivamente é deveras enredada, tratando de delitos graves e envolvendo significativo número de réus, o que impede, por ora, o reconhecimento do aventado constrangimento ilegal.

A fim de demonstrar que o processo se desenvolve em ritmo compatível com tais particularidades, transcrevo as informações prestadas pela magistrada:

“(...)
tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no 0043826-40.2018.811.0042 (COD. 552538) Operação ‘Red Money’, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
e outros 09 (nove) denunciados, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 35 e 33, caput, da Lei 11343/06, c/c artigo 69 do Código Penal.

Nos autos do Incidente n. 34193-05.2018.811.0042 – COD. 542806, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, prisão temporária, busca domiciliar e outras medidas cautelares, diante da materialidade e da existência de indícios razoáveis de autoria dos crimes de Organização Criminosa, Associação para Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro.

Em 02.08.2018, nos autos do Incidente no 25901- 31.2018.811.0042 – COD. 534159, o Magistrado que presidia o feito, proferiu decisão decretando a prisão do Paciente
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, bem como dos demais representados, para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos indiciados que colaboram EFETIVAMENTE para o fortalecimento da facção criminosa COMANDO VERMELHO, através de movimentação de recursos financeiros oriundo do tráfico de drogas, roubo, estelionato, extorsão e outros delitos, conforme decisão anexa.

O Mandado de Prisão expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em 08.08.2018.

O Ministério Público ofereceu a denúncia nos autos no 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068) em face
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
e outros 112 acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

A peça acusatória foi dividida em três núcleos de atuação, sendo que o Paciente foi denunciado tanto no núcleo de Movimentação Financeira da Organização Criminosa (Ação Penal no 552537), quanto no núcleo de Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas do Comando Vermelho (Ação Penal no 552538).

A denúncia foi recebida por este Juízo em 13.11.2018, ocasião em que, diante da quantidade de denunciados, foi determinado o desmembramento do processo seguindo a divisão realizada pelo Ministério Público Estadual que apresentou a peça acusatória em três peças autônomas, dos quais ocasionou a distribuição das Ações Penais 0043673- 07.2018.8.11.0042 – COD. 552537 e 43826-40.2018.8.11.0042 – COD. 552538, figurando o Paciente como réu nas Ações Penais código no 552537 e código no 552538.

Consigno que, em 17.09.2021, este Juízo sentenciou os autos da Ação Penal n. 43673-07.2018.811.0042 – COD. 552537 – Operação ‘Red Money’.

Registro, ainda, que o Paciente
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 2o, caput, § 3o, da Lei 12.850/2013, e no artigo 1o, §1o, inciso II, e §4o, da Lei 9.613/1998, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor de um salário mínimo.

Impende ressaltar que após a detração, chegou-se a pena remanescente de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime FECHADO, tendo este Juízo indeferido o direito de apelar em liberdade, uma vez que o mesmo respondeu o processo preso, foi condenado em regime fechado e, ainda, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui executivo de pena e responde a outros processos criminais.

No que se refere a Ação Penal no 0043826- 40.2018.8.11.0042 (COD. 552538), objeto do presente writ, registro que a os autos se encontram conclusos para sentença, sendo importante destacar que, embora a Ação Penal esteja concluso para sentença, há também outros processos neste Gabinete para prolação de sentença, os quais vieram conclusos em data anterior ao feito em questão e que, de igual modo, possuem réus presos
.

No que concerne a Prisão Preventiva do Paciente, destaco que a prisão preventiva decretada nos autos do Incidente no 0025901- 31.2018.811.0042 – COD. 534159, alcança, tanto a Ação Penal sentenciada onde o acusado foi condenado pela prática do crime de Organização Criminosa – Liderança e Lavagem de Dinheiro, quanto a Ação Penal objeto do presente writ, onde o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

Nesse sentido, impende ressaltar, que este Juízo ao sentenciar os autos da Ação Penal no 0043673-07.2018.811.0042, indeferiu o direito do Paciente de apelar em liberdade e MANTEVE o decreto preventivo, uma vez que o mesmo respondeu o processo preso, foi condenado em regime fechado e, ainda, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui executivo de pena e responde a outros processos criminais, conforme já mencionado.

Ademais, que a Prisão Preventiva do Paciente está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação do Paciente, a gravidade da conduta e o modus operandi do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT, sendo que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do Paciente persistem, bem como, ainda estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Impõe-se observar, que neste caso há presença da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, ante o risco de reiteração delitiva do acusado, uma vez que o mesmo possui Executivo de Pena, com pena restante de 39 anos e 03 meses, bem como responde a outros processos criminais em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Capital (AP no 1013812-51.2021.8.11.0042, AP no 1012315- 02.2021.8.11.0042 e AP no 0028580-43.2014.8.11.0042) e 2a Vara Criminal de Várzea Grande (AP no 0018500-43.2014.8.11.0042)
” (Id. n. 157707159, pp. 2-7;
sic
; destaquei).

A complexidade do processo certamente faz com que o julgador dispenda esforço significativo na análise dos autos e, consequentemente, necessite de maior prazo para a formação de seu convencimento à luz do robusto acervo probatório produzido em juízo e do extenso material indiciário obtido pela autoridade policial no curso das investigações.

Ora, não me parece justo que o paciente possa, em tese, arvorar-se em uma estrutura criminosa numerosa, complexa, ramificada e acentuadamente perigosa, atuando nas sombras ao longo de não se sabe ao certo quanto tempo, e o Judiciário, por sua vez, seja compelido a aplicar o direito ao caso concreto – observando as garantias processuais fundamentais desse indivíduo – a toque de caixa, como se estivesse a tratar de uma simples contravenção penal.

Não fosse o bastante, verifico que as alegações finais já foram apresentadas pelo
parquet
e pelos réus, encontrando-se a sentença, aparentemente, na iminência de ser prolatada.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – COMPLEXIDADE DO PROCESSO – IMINÊNCIA DA SENTENÇA – ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011916-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2022; data da publicação: 26.7.2022).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO ‘REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001716-96.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2022; data da publicação: 23.3.2022).

Finalmente, convém consignar que, embora os impetrantes argumentem que o título prisional aqui discutido estaria impedindo o paciente de obter a progressão de regime na Execução Penal n. 0009053-08.2014.8.11.0042, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cuida-se de questão totalmente alheia à análise do elastério da custódia cautelar objeto deste
writ
, devendo a defesa do apenado se valer das manifestações e instrumentos processuais adequados, naqueles autos, a fim de convencer o magistrado responsável acerca da possibilidade de concessão do benefício.

Dito isso, é inegável que a espera de mais de quatro anos pela prolação de sentença condenatória é significativa, razão pela qual considero imprescindível recomendar à autoridade apontada como coatora que adote as providências necessárias à rápida solução do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem, mas
recomendo
à impetrada que sentencie a ação penal com a máxima urgência, devendo Sua Excelência ser imediatamente comunicada deste acórdão para que adote as providências cabíveis nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023